Tribunal: TJDFT
Processo: 0728898-44.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0728898-44.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: RAILENE MAIA DE OLIVEIRA ARAUJO, SANDRA FERNANDES RIBEIRO, SANDRA REGINA ABADIA MOTA, SHEILA MELO CORREA SANTOS, SHEILA NUBIA OLIVEIRA, SIDCLEI LOPES TOLEDO, SILVIA HELENA ROCHA AMARAL, SOLANGE DEVESA DOS SANTOS, STELLA ARAUJO PEREIRA, SUELY DA CONCEICAO SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por DISTRITO FEDERAL (demandado) tendo por objeto r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 3a Vara da Fazenda Pública do DF, nos autos do cumprimento de sentença contra a fazenda pública no 0706806-18.2022.8.07.0018, que homologou os cálculos apresentados pelos recorridos, RAILENE MAIA DE OLIVEIRA ARAUJO, SANDRA FERNANDES RIBEIRO, SANDRA REGINA ABADIA MOTA, SHEILA MELO CORREA SANTOS, SHEILA NÚBIA OLIVEIRA, SIDCLEI LOPES TOLEDO, SILVIA HELENA ROCHA AMARAL, SOLANGE DEVESA DOS SANTOS, STELLA ARAUJO PEREIRA e SUELY DA CONCEIÇÃO SILVA. Eis a r. decisão agravada (ID 132266250 dos autos de origem): “(...) Acolho e homologo os cálculos da parte credora, visto que efetuados em conformidade com o entendimento firmado pelo col STF (IPCA-e e Selic) e resolvo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 924, III, do CPC . Expeçam-se as RPVs conforme solicitado pelo credor. Após o pagamento, arquivem-se os autos, observando as normas internas da Corregedoria deste Tribunal. Custas "ex lege". Sem honorários. Publique-se.” Inconformado, o demandado recorre. Narra que, na origem, se trata de cumprimento de sentença contra a fazenda pública na qual os demandantes pleitearam o recebimento de R$ 44.181,52. A impugnação apresentada pelo recorrente não foi acolhida. Pontua que “Conforme demonstrativo de cálculos acostado aos autos em sede de impugnação, os autores indicaram ter aplicado o indexador IPCA-E, no entanto, os coeficientes apresentados em seus cálculos são maiores que o empregados pela Gerência de Apoio da PGDF, que adota os mesmos coeficientes da Justiça Federal. Ademais, computaram a taxa de juros de 0,5% ao mês durante todo o período, contudo deve ser aplicada a taxa de juros da caderneta de poupança nos termos da Lei 11.960/2009, combinada com a lei 12.703/2012 e entendimento firmado no tema 905 do STJ.” Ao final pugna pelo provimento do recurso, para se reformar a r. decisão a quo, de modo que sejam homologados cálculos apresentados pelo ora recorrente, “nos termos do acórdão exequendo transitado em julgado”. Não há pedido liminar. Não havendo, tecnicamente, pedido liminar ou de antecipação de tutela recursal, intime-se a agravada, para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 2 de setembro de 2022. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator